Tribunal: TJES
Processo: 5024018-94.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024018-94.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: DIEGO DE JESUS MARQUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por DIEGO DE JESUS MARQUES em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT, por meio da qual pretende o pagamento de indenização (Seguro DPVAT) em virtude da morte do seu genitor em acidente ocorrido enquanto dirigia trator.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as seguintes razões: (i) ilegitimidade ativa parcial, ante a falta de comprovação da ausência da cônjuge do
de cujus
, que também é titular da indenização; (ii) ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a morte; (iii) ausência de requerimento administrativo.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta o Recorrente, preliminarmente, a ilegitimidade ativa parcial, tendo em vista que, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.194/74 c/c art. 792 do CC, a indenização será paga metade ao cônjuge e metade aos demais herdeiros, havendo, nos autos, prova de que o de cujus era casado ao tempo da morte.

A irresignação recursal não merece prosperar, uma vez que a existência de mais de um beneficiário não afeta a legitimidade de cada qual, afetando apenas e tão somente a extensão do direito, em atenção à cota-parte a que cada beneficiário faz jus,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. TERMO FINAL. JUSTA CAUSA. INFORMAÇÃO INCORRETA NO SISTEMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENEFICIÁRIOS. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente. 2. Considera-se justa causa para o descumprimento do prazo de 15 dias úteis para apresentar recurso especial "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal", devendo ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso (EAREsp n. 1.759.860/PI, Corte Especial). 3.
A existência de mais herdeiros do beneficiário do DPVAT não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear indenização pela seguradora, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requer, por meio de ação própria, o que for de direito
(REsp n. 1.984.970/MT, Quarta Turma). 4. Agravo interno provido para se conhecer do agravo em recurso especial e não se conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.103.981/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

De início, registre-se que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer que o acidente de trânsito que ocasionou a morte do genitor do Requerente está coberto pelo Seguro DPVAT, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido de que veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas, seja em zona urbana ou rural, como tratores, não estão excluídos da cobertura do seguro obrigatório,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE OCORRIDO COM TRATOR AGRÍCOLA PARADO. VEÍCULO QUE FOI CAUSA DO ACIDENTE. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TEMA 1111 DO STJ. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COM PERDAS DE REPERCUSSÃO MEDIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SÚM. 474 DO STJ. QUANTUM DE 50% DO VALOR INTEGRAL. INCISO II, DO § 1º, DO ART. 3º, DA LEI Nº 6.194. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86, § 1º, DO CPC. MAJORAÇÃO EM 2º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça delineou - recurso repetitivo no REsp n. 1.936.665/SP, que deu origem ao Tema nº 1111 - que veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas, seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos da cobertura do seguro obrigatório, mesmo que estejam parados no momento do acidente
. 2. Incidindo o percentual de 50% (cinquenta por cento) de intensidade de lesão sobre o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor integral da Tabela da Lei nº 6.194/74, correspondente ao valor-base de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), por simples cálculo aritmético, resulta a indenização devida no quantum de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 3. Em casos em que é reconhecido o direito do autor e o dever do réu de indenizar, ainda que em valor menor do que o pleiteado inicialmente, não cabe falar em ocorrência de sucumbência recíproca das partes (art. 86, parágrafo único, CPC). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível Número: 0001670-61.2018.8.08.0061, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Apr/2023)

O nexo causal entre o acidente de trânsito e a morte
de cujus
também está devidamente demonstrado nos autos, diferentemente do que quer fazer crer o Recorrente, conforme boletim de ocorrência (ID 5925168) e certidão de óbito (ID 5925170).

Também não merece guarida a alegação de falta de interesse de agir ante a falta de requerimento administrativo prévio, uma vez que este fora devidamente formulado e resultou em negativa (ID 5925173 e 5925174).

Ato contínuo, cumpre salientar que, conforme previsão do art. 4º da Lei nº 6.194/74 c/c art. 792 do CC, a indenização do Seguro DPVAT é paga por metade ao cônjuge não separado judicialmente e metade aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária,
in verbis
:

Lei nº 6.194/74

Art. 4º A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

CC

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Destaque-se inexistir solidariedade entre os beneficiários, de modo que, havendo pluralidade destes, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte, consoante a jurisprudência sedimentada do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). MORTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PLURALIDADE DE BENEFICIÁRIOS. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. NATUREZA DIVISÍVEL. DESMEMBRAMENTO EM PARTES. PAGAMENTO. COTA-PARTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SEGURADORA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas nestes autos são: (i) definir se existe solidariedade entre os beneficiários da indenização securitária oriunda do seguro obrigatório (DPVAT), sobretudo na hipótese de ocorrência do sinistro morte da vítima, e (ii) definir se a obrigação daí originada possui natureza divisível ou indivisível. 3. As obrigações solidárias e as indivisíveis, apesar de serem diferentes, ostentam consequências práticas semelhantes, sendo impossível serem adimplidas em partes. 4. Não há falar em solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT), visto inexistir norma ou contrato instituindo-a. O art. 265 do CC dispõe que a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 5. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, seja por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico (art. 258 do CC). 6.
A indenização decorrente do seguro DPVAT, de natureza eminentemente pecuniária, classifica-se como obrigação divisível, visto que pode ser fracionada sem haver a desnaturação de sua natureza física ou econômica
. 7. A indivisibilidade pela razão determinante do negócio decorre da oportunidade e da conveniência das partes interessadas, não sendo o caso do seguro obrigatório. 8.
O eventual caráter social, por si só, não é apto a transmudar a obrigação, tornando-a indivisível
. 9. A
seguradora atua como gestora do fundo mutual, não havendo enriquecimento sem causa a partir da parcela que ficará pendente de pagamento ao beneficiário inerte, visto que tal numerário não pode ser apropriado pelo ente segurador, mas permanece integrando o próprio fundo, o qual possui destinação social específica
. 10.
Afastadas tanto a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório (DPVAT) quanto a indivisibilidade da obrigação, é admissível a cisão do valor para fins de pagamento da indenização
.
11. Havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito a cada um que o postular, conforme sua cota-parte
. 12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.863.668/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 22/4/2021.)

No caso dos autos, o Requerente postula o pagamento integral da indenização, todavia, verifica-se que o
de cujus
era casado ao tempo do óbito, conforme certidão contida nos autos (ID 5925170).

Não se ignora que o Requerente alega que o seu genitor estaria separado de fato, uma vez que seu cônjuge teria desaparecido meses após o casamento. No entanto, inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido.

Em casos de desaparecimento, mostrava-se necessária a instauração de procedimento próprio com vistas à declaração de ausência ou, ao menos, que se trouxesse aos presentes autos elementos suficientes a afastar o direito do cônjuge à sua cota-parte –
ônus do qual não se desincumbiu o Requerente, que se limitou a alegar o desaparecimento.

Esse é o entendimento proclamado na jurisprudência do eg. TJES,
mutatis mutandis
:

“Em que pese o fato de as circunstâncias indicarem o provável óbito do genitor da vítima – a autora alega que há mais de vinte e três anos está desaparecido e que as últimas notícias davam conta de seu falecimento –, e da inquestionável relevância social do seguro DPVAT consignada no pronunciamento judicial recorrido, não me parece que o magistrado sentenciante conferiu adequada solução à demanda. (...)

As declarações colacionadas às fls. 33 apenas corroboram o fato de que o ex-cônjuge da apelada está em lugar incerto e não sabido, não havendo prova de que realmente é falecido e, evidentemente, de que o suposto óbito teria ocorrido anteriormente ao infortúnio que levou a óbito a Sra. Edjane de Oliveira Lourenço. Em suma, não há prova que ateste ser a autora a única herdeira deixada pela vítima.

Ora, encontrando-se o genitor ausente, sem paradeiro certo, é necessária a prévia declaração de ausência e a abertura da sucessão provisória, nos termos do art. 26 e seguintes do Código Civil, procedimento que teria por finalidade promover a abertura da sucessão.”

(TJES, Classe: Apelação, 038150008472, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016)

Sendo assim, diante da natureza divisível e não solidária da prestação indenizatória do Seguro DPVAT, e considerando-se a inexistência de prova de que o segurado era separado de fato, deve-se proceder à cisão do valor devido, em observância do art. 4º da Lei nº 6.194/74 c/c art. 792 do CC, de modo que apenas metade de R$ 13.500,00 (ou seja, R$ 6.750,00) deve ser deferida em favor do Requerente, ora Recorrido.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar a r. Sentença vergastada apenas no tocante ao valor indenizatório devido ao Requerente, reduzindo-o de R$ 13.500,00 para R$ 6.750,00, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)